Tribunal: TJSP
Processo: 1034909-52.2024.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-01
Data de publicação: 2025-05-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – SENTENÇA QUE CONCEDEU AUXÍLIO-ACIDENTE – CONTRADIÇÃO VERIFICADA - NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO AO QUE FOI DECIDIDO – ONDE SE LÊ "PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO", LEIA-SE "PROCEDÊNCIA DA AÇÃO".
Embargos acolhidos, com efeitos infringentes